Tribunal: TCU
Processo: 024.717/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10406/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 169, inciso III, 235, 237, parágrafo único, 250 do Regimento Interno, 16 da Resolução-TCU 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerar prejudicado o exame de pedido cautelar, considerar procedente e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e ao Banco da Amazônia S/A, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.717/2020-7 (Representação) 1.1. Entidade: Banco da Amazônia S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Érica Oliveira Gomes (11.392/OAB-AM) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.